Tribunal: TJDFT
Processo: 0719909-46.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-27
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. APREENSÃO DE MACONHA, COCAÍNA E CRACK. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO IMPROCEDENTE. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. MANTIDA CAUSA DE AUMENTO DO INCISO III DO ART. 40 DA LAD. AFASTADA CAUSA DE AUMENTO DA ALÍNEA VI DO ART. 40 DA LAD. TEMA REPETITIVO 1052 DO STJ. RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. POSSIBILIDADE. RÉU PRIMÁRIO E DE BONS ANTECEDENTES. INEXISTÊNCIA DE PROVAS DA DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. PRIMEIRA FASE. CONCURSO DE PESSOAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. INCREMENTO DA PENA-BASE. FRAÇÃO DE 1/8. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA. ADEQUAÇÃO DO QUANTUM DA FRAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas, por meio de conjunto probatório sólido e coerente, a condenação é medida que se impõe, não havendo falar em absolvição por insuficiência probatória.
2. O crime de tráfico de drogas praticado nas imediações de estabelecimento hospitalar implica o aumento do art. 40, inc. III, da Lei 11.343/06, por se tratar de circunstância objetiva, sendo desnecessária a demonstração do dolo do agente em atingir o público específico do local.
3. Ainda que as provas dos autos indiquem a participação do menor no crime de tráfico, o STJ, no REsp 1619265/MG, sedimentou o Tema Repetitivo n. 1052, segundo o qual “Para ensejar a aplicação de causa de aumento de pena prevista no art. 40, VI, da Lei n. 11.343/2006 ou a condenação pela prática do crime previsto no art. 244-B da Lei n. 8.069/1990, a qualificação do menor, constante do boletim de ocorrência, deve trazer dados indicativos de consulta a documento hábil - como o número do documento de identidade, do CPF ou de outro registro formal, tal como a certidão de nascimento”. Diante disso, não havendo documento hábil à comprovação da menoridade, a causa de aumento de pena do art. 40, inciso VI, da Lei n. 11.343/2006 deve ser afastada.
4. O apelante é primário e portador de bons antecedentes, não havendo provas cabais de que ele se dedique à atividade criminosa, razão pela qual deve ser reconhecido o tráfico privilegiado (§4o do art. 33 da Lei n. 11.343/2006).
5. O concurso de agentes para a empreitada criminosa demonstra maior gravidade da conduta e deve refletir na dosimetria, em observância ao princípio da individualização da pena.
6. Na individualização da pena, observa-se a discricionariedade regrada, sendo amplamente aceito pela jurisprudência o critério de aumento de 1/8 (um oitavo) do intervalo entre a pena mínima e a máxima para cada circunstância judicial valorada negativamente.
7. A natureza e a quantidade dos entorpecentes, caso não sejam considerados na primeira fase da dosimetria da pena, podem servir de fundamento para impedir a aplicação do tráfico privilegiado em sua fração máxima.
8. Recurso conhecido e parcialmente provido.